Tribunal: TJBA
Processo: 8033295-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8033295-03.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: IVAN CARLOS SILVA MACHADO e outros (3) Advogado(s): IVAN CARLOS SILVA MACHADO, PABLO VITOR CARDOSO SANTOS, CARLOS ALBERTO NOVAES MACHADO IMPETRADO: 1ª DELEGACIA TERRITORIAL DE JEQUIÉ - BAHIA Procurador de Justiça: RÔMULO DE ANDRADE MOREIRA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03 E ART. 2º, §2º DA LEI Nº 12.850/13. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a preventiva, sob alegação de que foi proferida pela autoridade policial, bem como diante da ausência de fundamentação concreta, baseada unicamente na gravidade abstrata do crime. Presença de condições pessoais favoráveis ao paciente. Prisão em flagrante que foi convertida em preventiva pela autoridade judicial, em observância aos art. 312 e 313 do CPP, bem como o art. 93, inciso IX da Constituição Federal, com fundamento na garantia da ordem pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se a fundamentação da prisão preventiva é idônea, à luz da jurisprudência que exige motivação concreta; e (ii) saber se a presença de condições pessoais favoráveis autoriza a revogação da prisão preventiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada revelando a possibilidade de envolvimento em organização criminosa e em atentados ocorridos dias antes da prisão em flagrante. A existência de predicados pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação ou manutenção da prisão preventiva, quando demonstrados os pressupostos e fundamentos legais do art. 312 do CPP. IV. DISPOSITIVO Ordem de habeas corpus denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus de n.º 8033295-03.2025.8.05.0000 em que figuram como Impetrantes os advogados IVAN CARLOS SILVA MACHADO, OAB/BA nº 75.908 CARLOS ALBERTO NOVAES MACHADO, OAB/BA nº 53.167, PABLO VITOR CARDOSO SANTOS, OAB/BA nº 80.390, e Paciente MATEUS SILVA BARROS, qualificado nos autos, apontando como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Jequié/BA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora relatora: Salvador, .